Tribunal: TJSP
Processo: 2290275-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu o bloqueio permanente de ativos financeiros dos executados, via Sisbajud e pesquisa mediante Renajud e Infojud – Recurso dos executados – Não cabimento – Pleito recursal para para que a garantia oferecida via Carta de Fiança seja aceita, bem como para que seja atribuído efeito suspensivo à execução e determinado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu o bloqueio permanente de ativos financeiros dos executados, via Sisbajud e pesquisa mediante Renajud e Infojud – Recurso dos executados – Não cabimento – Pleito recursal para para que a garantia oferecida via Carta de Fiança seja aceita, bem como para que seja atribuído efeito suspensivo à execução e determinado o desbloqueio das contas bancárias e liberação de valores pertencentes aos agravados – Impossibilidade de enfrentamento em segunda instância - Matérias que não foram apreciadas e decidida pelo juízo "a quo" no âmbito da decisão recorrida – Óbice à análise nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação.